Tribunal: TJSP
Processo: 1021501-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Recursos. Indenizatória. Operações realizadas em caixa eletrônico. Parcial procedência. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade das operações realizadas que compete ao banco. Cartão bancário com "chip". Irrelevância. Possibilidade de fraude notória. Ausência de sistema de

Ementa:
Recursos. Indenizatória. Operações realizadas em caixa eletrônico. Parcial procedência. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. STJ. Ônus probatório quanto à regularidade das operações realizadas que compete ao banco. Cartão bancário com "chip". Irrelevância. Possibilidade de fraude notória. Ausência de sistema de identificação biométrica, demonstrada a fragilidade da segurança oferecida ao cliente. Fraude evidenciada. Operações canceladas. Ressarcimentos ao consumidor determinados, autorizada a compensação com eventual crédito relativo ao mútuo que não tenha sido ainda estornado. Danos morais configurados. Arbitramento em R$4.000,00, conforme pleito do autor, atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Apelo da instituição financeira parcialmente provido; provimento integral do recurso adesivo do autor.